Tribunal: TJDFT
Processo: 0740305-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740305-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO SA, COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBANO - CECRED, NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA, BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada pelo autor, ora agravante, consistente em determinar que as instituições financeiras agravadas efetuem a devolução dos valores recebidos em duplicidade, triplicidade, ou, até mesmo, multiplicidade. O agravado Banco Santander (Brasil) S.A. apresenta petição e documentos (ID n. 20391532) em que informa que formalizou acordo com o agravante, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo de Primeiro Grau. Assim, requer que seja reconhecida a perda superveniente do interesse recursal especificamente quanto ao Banco Santander (Brasil) S.A., e que o recurso seja julgado prejudicado exclusivamente em relação a este. Intimado para se manifestar quanto ao requerimento em referência, o agravante concordou com o pleito do Banco Santander (Brasil) S.A (ID n. 20643571). Brevemente relatado, decido. O acordo homologado pelo Juízo de Primeiro Grau (ID n. 73732951 dos autos originários) prejudicou o presente agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir em relação ao agravado Banco Santander (Brasil) S.A. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso tão-somente em face do agravado Banco Santander (Brasil) S.A., com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. O feito seguirá quanto aos demais agravados. À Secretaria, para que promova a baixa do agravado Banco Santander (Brasil) S.A dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10